Tribunal: TJBA
Processo: 0317907-92.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0317907-92.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ONAJAR ANDRADE LOPES Advogado(s): MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL EM LIQUIDACAO e outros Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, CAROLINA BUSSENI BRANDAO, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, DANIELA ALMEIDA NASCIMENTO, LOUISE CARVALHAL FRANCA SIMOES, LARISSA TAVARES PEREZ DURAN, PAULA RODRIGUES DA SILVA, CAROLINA DE BRITTO FERNANDES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE VALORES DELIBERADO EM ASSEMBLEIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Onajar Andrade Lopes contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de valores e indenização por danos morais movida em face da Cooperativa de Crédito Rural do Vale do Subaé – SubaéBrasil e do Banco do Brasil S/A. O apelante alegou ilegalidade no bloqueio de valores depositados em conta e aplicações financeiras, bem como falha na prestação de serviços bancários, pleiteando o ressarcimento dos valores e a compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o bloqueio de valores deliberado em assembleia geral da cooperativa, com a participação do próprio cooperado; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil pode ser responsabilizado solidariamente pelos danos materiais e morais alegados, em razão da relação mantida com a cooperativa de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se a teoria da asserção para análise da legitimidade passiva, sendo suficiente, para esse juízo, a existência de alegações que vinculam o demandado aos fatos narrados na petição inicial. A deliberação em assembleia realizada em 22/09/2009, que determinou o bloqueio dos valores dos cooperados, foi legítima no âmbito associativo e contou com a participação ativa do apelante na mesa diretora, não tendo sido impugnada judicialmente à época. O ajuizamento da ação somente em 2016, sete anos após o ato questionado, caracteriza comportamento contraditório do cooperado, vedado pelo princípio do venire contra factum proprium. O Banco do Brasil, conforme previsão contratual e regulamentação do BACEN (Circular nº 3.226/2004), apenas prestou serviços de compensação e integração ao sistema financeiro, sem ingerência ou responsabilidade direta sobre os ativos dos cooperados. Não há vínculo contratual direto entre o apelante e o Banco do Brasil, tampouco qualquer prova de solidariedade passiva entre o banco e a cooperativa de crédito, inexistindo base legal ou fática para imputação de responsabilidade civil à instituição financeira. O cheque devolvido foi emitido em nome da cooperativa, conforme exigência da norma regulamentar, afastando a alegação de erro ou engano quanto à identificação do responsável pela conta. A devolução do cheque, em razão de deliberação associativa previamente conhecida pelo apelante, não configura abalo moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A deliberação assemblear da cooperativa de crédito que determina o bloqueio de valores dos cooperados é legítima quando não impugnada judicialmente e realizada com a participação do interessado. A atuação do Banco do Brasil como prestador de serviços à cooperativa, nos termos da regulamentação do BACEN, não gera responsabilidade solidária por prejuízos decorrentes de deliberações internas da entidade cooperativa. Não há dano moral indenizável na devolução de cheque resultante de bloqueio regularmente aprovado em assembleia da qual participou o próprio cooperado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0317907-92.2016.8.05.0080, em que figuram como Apelante ONAJAR ANDRADE LOPES e Apelados COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO VALE DO SUBAÉ – SUBAÉBRASIL e BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.